Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702087-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP, DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 55131527 interposto pelo BANCO SANTANDER contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de no 0704175-08.2020.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor de MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA e DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO, indeferiu pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha). Preparo recursal recolhido, ID 55131528/55131529. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Nesse sentido, verifica-se a presença do primeiro requisito, considerando o lapso temporal de mais de dois anos entre a última pesquisa SISBAJUD realizada e a data do novo pedido. Afinal, há diversos precedentes desta Turma com o entendimento de que é razoável a reiteração de pesquisa de ativos financeiros após decurso de período significativo desde a última diligência. Confira-se, a propósito, os acórdãos no 1694991, 1752700 e 1761884, dentre outros. Contudo, o recorrente não demonstrou qualquer indício quanto à possibilidade de prejuízo imediato em decorrência da decisão impugnada, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a uma alegação genérica de risco de extinção do processo, embora o prazo para incidência da prescrição intercorrente no caso esteja longe de terminar. Desse modo, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital